Tribunal: TJDFT
Processo: 0754841-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DÊCENIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso contra a sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para: A) DECLARAR o direito do autor à contagem do período compreendido entre 09/03/2018 e 13/03/2019 como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício. Ainda, DETERMINO ao Réu que proceda à averbação do referido período no assento profissional do autor; B) CONDENAR o réu ao pagamento do valor nominal de R$ 58.717,62 (cinquenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) a título de licença especial. A correção monetária pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende que Distrito Federal aduz que o policial militar da reserva não pode completar período de licença especial. Afirma ser incabível o cômputo de períodos intercalados e de regimes distintos (anteriores e posteriores à passagem para a reserva). Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença, pois, o contrário seria enriquecimento ilícito da Administração.
5. Na situação dos autos, o recorrido, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar desde 23/03/2016 (ID 25462649), posteriormente, foi designado para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a contar de 09/03/2018, na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84, e observando-se o contido na PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 (ID 24573386 - Pág. 1), até a data de 18/03/2019 (ID 25462651).
6. Conforme o disposto no inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/84, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia, nas Organizações Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corporação, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares.
7. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 assegura, ainda, aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
8. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
9. Com efeito, não merece reforma a sentença que determinou a soma do período de designação temporária em contexto ao período de serviço prestado antes da passagem do recorrido à reserva remunerada, para fins de licença especial, e a conversão do período de licença especial não gozada em pecúnia.
10. Nesse sentido: "[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. II - Demonstrado que o autor completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84, convertida em pecúnia, porquanto não fruídas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. [...]." (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação, nos termos do Art. 55, Lei no 9.099/95.